Tribunal: TJMT
Processo: 0029334-38.2017.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029334-38.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NILZA NUNES ALVES - CPF: 488.495.021-68 (APELADO), MERILLY LAIS SAVAN SOARES - CPF: 037.939.031-09 (ADVOGADO), ADEMAR ZANIVAN - CPF: 107.200.937-40 (APELANTE), ADEMIR ZANIVAN - CPF: 058.076.727-20 (APELANTE), ADELAR ZANIVAN - CPF: 139.012.567-09 (APELANTE), JHONATA ZANIVAN - CPF: 073.597.079-35 (APELANTE), ANTONIO VALDOMIRO ZANIVAN - CPF: 029.050.449-00 (APELANTE), IVONE SONIA MARI ZANIVAN - CPF: 036.206.349-47 (APELANTE), MARILEI ZANIVAN (APELANTE), MATILDE ZANIVAN (APELANTE), SEBASTIAO ZANIVAN - CPF: 037.481.131-88 (APELANTE), MATILDE ZANIVAN - CPF: 011.907.911-96 (APELANTE), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), AFONSO DECANINI NETO - CPF: 218.956.638-06 (ADVOGADO), SUELI EVANGELISTA DE BRITO OLIVEIRA - CPF: 004.809.261-40 (ASSISTENTE), VALDELICE DE SOUZA LIMA - CPF: 019.339.841-98 (ASSISTENTE), ZENEIDE RAMOS DOS SANTOS - CPF: 782.702.601-00 (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE ADEMAR ZANIVAN (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR ZANIVAN - CPF: 107.200.937-40 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANI KERBER DIEL - CPF: 980.590.251-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE DECLARATÓR
IA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
–
COMPROVAÇÃO DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E COM OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA – ARTIGO 1.723 DO CC – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Deve ser reconhecida a existência de união estável entre a autora e o
de cujus
quando demonstrado nos autos que havia convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituir família, conforme previsto no artigo 1.723 do CC, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0029334-38.2017.8.11.0055

APELANTES:

ANTÔNIO VALDOMIRO ZANIVAN E OUTROS, E MATILDE ZANIVAN

APELADA:

NILZA NUNES ALVES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interposto por
ANTÔNIO VALDOMIRO ZANIVAN
e
OUTROS
e por
MATILDE ZANIVAN
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT,
Dr. Diego Hartmann
,
lançada nos autos da ação de declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável
post mortem
,

ajuizada por
NILZA NUNES ALVES
, que julgou procedente o pedido inicial, para o fim de reconhecer a união estável de Nilza Nunes Alves dos Santos e Ademar Zanivan, fixando o lapso temporal da união entre o período de meados de 2014 até o falecimento do de cujus em 04 de junho de 2017, para que produza os jurídicos e legais efeitos. Ao final, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC

Em suas razões recursais, os apelantes
ANTÔNIO VALDOMIRO ZANIVAN
e
OUTROS
apontam que a união estável de fato existiu, porém, teve seu fim em meados de maio de 2016, ou seja, 01 (um) ano e 02 (dois) meses antes da data do óbito.

Defendem que na ocasião da dissolução, a requerente retirou todos os seus pertences do imóvel em que o casal morava, demonstrando publicamente que o relacionamento teve seu fim, razão pela qual pugnam pelo provimento do recurso e reforma integral da sentença. Vindicam, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita (Id 211784841).

Por sua vez, a apelante
MATILDE ZANIVAN
alega que a recorrida não conseguiu comprovar a relação com o “de cujus”, para tanto, sustenta que as testemunhas foram imprecisas e as provas documentais confusas, motivo pelo qual pede pela improcedência do pedido autoral (Id 211784844).

Contrarrazões acostada no Id 211784847.

Preparo recolhido por Matilde no Id 211784847.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, no que diz respeito ao pleito de concessão do beneplácito assistencial no primeiro apelo,
de acordo com os documentos apresentados, especialmente pelo fato de serem assistidos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, constata-se que os apelantes, de fato, são hipossuficientes
, não tendo condições de arcarem com o preparo recursal, sem que isto interfira na sua manutenção e de sua família.

Nesse contexto, como o

artigo 5º, inciso LXXIV da CF dispõe que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Assim, a fim de resguardar a tutela jurisdicional adequada aos recorrentes (art. 5º, XXXV, CF)

e uma vez constatado o requisito essencial para a concessão do benefício pretendido, deve ser
deferido
o pedido neste tocante.

Superada tal questão,
a fim de evitar
tautologia
e
desnecessárias
repetições, adoto o relatório da sentença recorrida
,
in verbis
:

“Trata-se de Ação de Reconhecimento de União Estável post Mortem proposta por Nilza Nunes Alves dos Santos em desfavor Ademir Zanivan, Adelar Zanivan, Sebastião Zanivan, Jhonata Zanivan, Antonio Valdomiro Zanivan, Ivone Sonia Mari Zanivan, Marilei Zanivan e Matilde Zanivan, todos devidamente qualificados nos autos.

Alega em síntese, que conviveu em união estável com o Sr. Ademar Zanivan, por aproximadamente 04 (quatro) anos, desde o ano de 2013 até a data do óbito do Sr. Ademar, em 04/07/2017.

Deste modo, requer o reconhecimento da união estável para que produza seus efeitos jurídicos e legais, com a partilha dos bens comuns a serem discutidos na ação de inventário (Id. 0019257-67.2017.8.11.0055).

Emenda à petição inicial para constar no polo passivo da demanda os herdeiros (Id. 57955360, fl. 47).

A inicial foi recebida (Id. 57955360, fl. 55).

Contestação ao pedido inicial pelos requeridos Ademir Zanivan, Adelar Zanivan, Jhonata Zanivan e Sebastião Zanivan, alegando que a união estável do casal existiu, todavia teve seu fim em meados de maio de 2016, mais de um ano antes do falecimento do de cujus, bem como que a autora retirou seus pertences do imóvel do casal nessa época, demonstrando publicamente que o relacionamento teve seu fim (Id. 57955360, fl. 87-89 / 139-145).

Contestação pela requerida Matilde Zanivan (id. 57955360, fls. 133).

Impugnação à contestação, informando que de fato houve uma briga entre o casal, todavia ficaram separados por apenas 2 (dois) meses, bem como que no início de 2016, o de cujus fora residir com a autora por 8(oito) meses e no final do mesmo ano ambos retornaram ao imóvel do de cujus (Id. 57955360, fls. 153-157).

Ademais, a autora relata que durante o ano de 2016, o de cujus em razão do alcoolismo passou a frequentar o CAPS desta comarca, momento em que acompanhava o falecido em todos os atendimentos, bem como em decorrência do desemprego do de cujus em razão do tratamento, custeou sozinha as despesas da casa e veículo objeto de partilha (Id. 57955360, fls. 169-179).

Decisão decretando a revelia da requerida Marilei Zanivan (Id. 73563943).

Os requeridos Antonio Valdomiro Zanivan e Ivone Sonia Mari Zaniva foram citados por edital, sendo-lhes nomeado curador especial que apresentou contestação por negativa geral (id. 95423264).

No dia 16 de fevereiro de 2023 foi realizada a audiência de conciliação, instrução e julgamento, sendo ouvidas as testemunhas e concedido prazo para apresentação de memoriais (Id. 110250064).

Em seus memoriais finais, a parte requerida pugnou pela improcedência do pedido inicial (Id. 117180496 / 119916145).

Os autos vieram-me conclusos.”

Acrescenta-se que a sentença hostilizada julgou procedente o pedido inicial, para reconhecer a união estável mantida entre o casal, ocasião em que os apelantes recorrem, onde relatam que não foram preenchidos os requisitos ensejadores da união estável, contidos no artigo 1.723 do CC, cujos efeitos são agora questionados pelos apelos, em que pugnam pelo provimento respectiva e a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Pois bem. De início, importante pontuar que o
§ 3º
do artigo
226
, da
Constituição Federal
, estabelece que
"para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento".

Assim, para a configuração da união estável exige-se a demonstração de convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida pelos(as) companheiros(as) com objetivo de
constituição
de família.

Por sua vez, o artigo
1.723
do
Código Civil,
disciplinando a questão em exame, estabelece sobre os requisitos legais para o reconhecimento da união estável nos seguintes termos:

"Art. 1723 - É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na
convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objeto de
constituição
de família.
"

Cabe registrar que não é qualquer ligação amorosa que caracteriza a entidade familiar, sendo necessário o
animus
dos companheiros em viverem e se apresentarem para a sociedade como se casados fossem.

Passo, então, ao exame das provas colhidas ao longo da instrução probatória.

A parte autora, ora recorrida, alega em sua inicial que
conviveu como se casada fosse com o companheiro/falecido, pelo período de

2013 até o óbito deste, ocorrido em data de 04/07/2017.

Nesta oportunidade foi juntada cópia da escritura pública declaratória de união estável entre ela e o
de cujus
(Id 211784785).

Ademais, a requerente apelada instruiu a inicial com fotos do casal, demonstrando lapsos temporais

diversos em cada imagem (Id 211784785 – págs. 19 a 36).

Em oitiva da prova oral colhida nos autos, vislumbra-se que as testemunhas ouvidas em juízo confirmam a publicidade do relacionamento, bem como a existência de convivência pública, duradoura e contínua, com objetivo de constituição de família entre as partes, e embora não soubessem conferir com precisão os marcos temporais do relacionamento, afirmaram que teve início após o ano de 2014, não sabendo declarar acerca de uma possível separação anterior ao falecimento do
de cujus
.

Assim, no que tange à insurgência recursal de que o relacionamento havia terminado antes do falecimento do
de cujus
, do que dos autos constam, não restou devidamente comprovada tal alegação, e como bem sopesado pelo togado sentenciante,
“Ainda que assim o fosse, a breve interrupção da convivência do casal não descaracteriza a união, notadamente quando comprovada pela prova documental e oral”
(sic).

Desta forma, com base nos documentos constantes nos autos, nos depoimentos da autora e das testemunhas,
constata-se que estes conviviam em união estável a partir 2014 de forma pública, contínua e duradoura e possuíam sim objetivo de constituírem família até o falecimento da Sr. Ademar ocorrido em 04/07/2017
,

motivo pelo qual a manutenção da sentença é de rigor.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 1.723, C. CIVIL – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, CPC
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Inteligência do art. 1.723, do Código Civil. O art. 373, inc. II, do CPC determina que é ônus da parte ré apresentar provas hábeis para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, o que não ocorreu no caso vertente. Estando presentes os requisitos ensejadores para o reconhecimento da união estável post mortem, justa se mostra a manutenção da procedência do pleito declaratório, ante a comprovação do que se pretende declarar. Deve ser mantido o percentual fixado na sentença a título de honorários advocatícios, por estar em conformidade com os ditames do artigo 85, § 2º, do CPC.”
(TJ-MT - AC: 00012129220158110052, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – CONTEÚDO PROBATÓRIO SUFICIENTE – UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família” (CC, art. 1723).”
(TJ-MT 10053708720198110003 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM –
COMPROVAÇÃO DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E COM OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA – ARTIGO 1.723 DO CC/02 – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS –
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser reconhecida a existência de união estável entre a parte autora e o de cujus quando demonstrado nos autos que havia convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituir família, conforme previsto no artigo 1.723 do CC/02, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.”
(TJ-MT - AC: 10198973220168110041 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, e via de consequência,
majoro
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024